Tribunal: TJPA
Processo: 0814686-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. II – Inexistência de omissão quanto à análise da validade da notificação extrajudicial, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo pela ausência de constituição válida em mora diante da devolução do aviso de recebimento com a indicação “área sem entrega”, circunstância que impede a comprovação da ciência do devedor. III - A alegação de que o envio da notificação ao endereço constante do contrato seria suficiente para caracterizar a mora foi devidamente considerada e afastada pelo acórdão, não configurando omissão o simples fato de o julgado não adotar a tese defendida pela parte embargante. IV – Não se exige do órgão julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso em apreço. V - Ausência de contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível a utilização dos embargos declaratórios como meio de manifestação de inconformismo com a conclusão adotada. VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814686-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RENILDE ALVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

I –
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II –
Inexistência de omissão quanto à análise da validade da notificação extrajudicial, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo pela ausência de constituição válida em mora diante da devolução do aviso de recebimento com a indicação “área sem entrega”, circunstância que impede a comprovação da ciência do devedor.

III
- A alegação de que o envio da notificação ao endereço constante do contrato seria suficiente para caracterizar a mora foi devidamente considerada e afastada pelo acórdão, não configurando omissão o simples fato de o julgado não adotar a tese defendida pela parte embargante.

IV –

Não se exige do órgão julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso em apreço.

V -
Ausência de contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível a utilização dos embargos declaratórios como meio de manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.
­­­­­­­­­­­­

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814686-60.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

EMBARGADO/AGRAVADO: RENILDE ALVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face de acórdão proferido autos de agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da Vara Única de Novo Repartimento, na qual se discute ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada em face de
RENILDE ALVES BRAGA
, tendo o juízo de origem determinado a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora da devedora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a informação de “área sem entrega”.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, ao fundamento de que a constituição válida da mora exige a comprovação de envio da notificação ao endereço do contrato com efetiva entrega ou, ao menos, a inexistência de circunstância que impeça o conhecimento pelo devedor, concluindo que a devolução do aviso de recebimento com a anotação “área sem entrega” evidencia que a comunicação não chegou ao destinatário, inviabilizando a caracterização da mora e, por consequência, o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi expressamente consignado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, bem como defende que tal circunstância é suficiente para comprovação da mora, independentemente do recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos, segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço indicado pelo devedor, sendo desnecessária a prova de recebimento, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e adequar o julgado à jurisprudência dominante, com fins de prequestionamento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814686-60.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

EMBARGADO/AGRAVADO: RENILDE ALVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Assim, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir como meio apto a rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, embora a parte embargante sustente a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido expressamente consignado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, verifica-se, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “área sem entrega”, circunstância suficiente para afastar a caracterização da mora, por evidenciar que a comunicação não chegou ao conhecimento do devedor, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ressalte-se que a tese defendida pelo embargante, no sentido de que seria suficiente o simples envio da notificação ao endereço do contrato, independentemente de seu recebimento, foi implicitamente afastada pelo julgado ao concluir pela inexistência de constituição válida em mora diante da ausência de efetiva cientificação do devedor, o que demonstra que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

Ademais, não se exige do órgão julgador a análise pormenorizada de todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentos adequados e coerentes para a solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese dos autos.

Não há, igualmente, qualquer obscuridade, contradição interna ou erro material no acórdão, porquanto a conclusão adotada decorre logicamente da fundamentação apresentada, inexistindo incoerência entre os motivos expendidos e o dispositivo do julgado.

Dessa forma, evidencia-se que os presentes embargos de declaração visam, em verdade, rediscutir o mérito da causa, buscando a reforma da decisão por via inadequada, finalidade incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

Conclui-se, portanto, que não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo sido devidamente enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026